Tribunal: TJBA
Processo: 8037587-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037587-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FILIPE FREITAS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO, RAFAEL SANGIOVANNI LIMA, ISABELA ALBUQUERQUE DE SOUZA DANTAS, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

AGRAVADO: EDSON FERREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
DALIENE DA SILVA BARBOSA, ALEX HERDER DE MORAIS, ANGELITA BILHAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do agravante, sob fundamento de ausência de contestação após o comparecimento espontâneo.

2. O agravante alegou ausência de citação válida e requereu a redesignação da audiência de conciliação, nos termos do art. 335 do CPC.

3. Os agravados requereram a condenação do agravante por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a decretação de revelia diante do comparecimento espontâneo do réu sem citação regular; e

(ii) estabelecer se houve litigância de má-fé por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento do agravo de instrumento deve se limitar à matéria devolvida, sob pena de supressão de instância.

5. A citação não foi regularmente realizada, conforme certificado nos autos.

6. O comparecimento espontâneo do réu, com pedido de redesignação da audiência, exige a observância do rito previsto no art. 335 do CPC.

7. A revelia não pode ser decretada sem a prévia citação válida, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

8. A atuação do agravante não configura nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.
A parte agiu dentro dos limites da boa-fé processual, não havendo fundamento para aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia não pode ser decretada sem a prévia citação válida, ainda que haja comparecimento espontâneo do réu.

2. O comparecimento espontâneo com pedido de audiência impõe a observância do rito do art. 335 do CPC.

3. A litigância de má-fé exige conduta dolosa ou temerária, não configurada no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037587-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FILIPE FREITAS DE CERQUEIRA e como apelada EDSON FERREIRA ALVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
INDEFERIR O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e, no mérito, DAR PROVIMENTO o agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .